Tribunal: TCU
Processo: 045.041/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 478/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XV, e 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar, com fulcro no art. 258, inciso II, do RI/TCU que no presente processo, sob o ponto de vista formal, a Agência Nacional de Telecomunicações atendeu aos requisitos previstos na IN-TCU 81/2018 para conferir autorização de direito de exploração de radiofrequências na faixa de 39,5 GHz (Subfaixa X); b) encaminhar cópia deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 59), à Anatel e ao Ministério das Comunicações; c) arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 045.041/2020-2 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.5. Representação legal: Daniel Andrade Fonseca e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.